Tribunal: TJMT
Processo: 0013120-39.2014.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013120-39.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Temporária, Auxílio-Doença Acidentário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELINALVA PEREIRA DIONIZIO - CPF: 944.979.401-44 (APELANTE), HELIO DA SILVA DIONIZIO - CPF: 522.831.601-97 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (ANTIGO AUXÍLIO-DOENÇA), COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (ANTIGA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) E/OU AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE NO TRAJETO PARA O TRABALHO - SENTENÇA IMPROCEDENTE – SEGURADA À ÉPOCA COM 31 ANOS - FUNÇÃO – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – DIAGNÓSTICO -

SEQUELA DE LESÃO NO JOELHO DIREITO - LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PARA

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POSTULADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida por prova pericial que a ausência de incapacidade laboral, ou mesmo redução da capacidade laboral, da Segurada, não cabe o Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente e/ou Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho (arts. 42 e

59 da Lei nº 8.213/91).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Elinalva Pereira Dionizio
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande
, que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedentes os pedidos pleiteados na inicial (ids. 184319191,

págs. 105 a 108).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento, em síntese, de que a sentença fundamentou a improcedência dos pedidos da ação apenas com relação ao pleito subsidiário de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, sendo omissa quanto ao restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, em decorrência de acidente de Trabalho, e, ainda, a concessão do Auxílio-Acidente.

Alega que o acidente de trajeto para o trabalho que sofreu ocorreu em 23/11/2013. Contudo, não recebeu o Auxílio por Incapacidade Temporária no período de 03/2014 – data da cessação indevida do citado benefício pela Recorrida - até 02/2025 - data do deferimento da antecipação da tutela nesta ação. Logo, faz
jus
as parcelas retroativas (12 meses) por ter comprovado a incapacidade para atividade laboral.

Assevera que a perícia judicial fora realizada apenas em 23/11/2015, ou seja, após êxito no tratamento médico que se submeteu, sendo constatado a aptidão para a atividade habitual, mas com sequelas permanentes, que lhe reduzem a capacidade laboral, o que, segundo entende, lhe garante o direito ao Auxílio-Acidente a partir mencionada data.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, para que lhe seja reconhecido o direito as parcelas pretéritas do Auxílio por Incapacidade Temporária,

por Acidente de Trabalho, no período de 03/2014 a 02/2015, com conversão do benefício para o Auxílio Acidente, em decorrência da constatação das sequelas que lhe reduziram a capacidade laboral a partir da perícia judicial (id
. 184319192, págs. 06 a 15).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 184319192, pág. 18).

Os autos foram encaminhados ao TRF da 1ª Região, que declinou da competência à Justiça Estadual, por envolver acidente de trabalho (id.
184319192, pág. 23/28
).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 186806691).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Elinalva Pereira Dionizio
, contra sentença que julgou improcedentes os
benefícios previdenciários pleiteados na inicial (ids. 184319191,

págs. 105 a 108).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária
, com conversão para
Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, proposta
por
Elinalva Pereira Dionizio
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão de benefício previdenciário, em decorrência de acidente

automobilístico no trajeto para o trabalho,

ocorrido no dia 08/02/2013, quando sofreu acidente automobilístico, que lhe ocasionou fraturas nas pernas direita e esquerda, inclusive no joelho, com necessidade de fixação de placas e parafusos (id.
184319191,
págs. 09 a 15).

Discorre que lhe foi conferido direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, no período de 08/04/2013 a 11/03/2014 (id.
184319191,
págs. 09 a 15).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedentes os pedidos (id.
184319191,

págs. 105 a 108
):

“(...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na presente ação ajuizada por ELINALVA PEREIRA DIONÍZIO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, e, por consequência julgo EXTINTO o processo, com julgamento de mérito. (...)”

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da sentença sustentando, em suma, (1) direito as parcelas retroativas do Auxílio por Incapacidade Temporária, em decorrência de acidente de Trabalho, do período de dia 03/2014, data da cessação indevida do benefício pela Recorrida, até

02/2015, data do deferimento da antecipação da tutela na ação; e, (2)

o direito ao Auxílio-Acidente a partir da data da perícia judicial por estar comprado a aptidão para retorno ao trabalho, mas com sequelas permanentes que lhe reduzem a capacidade laboral (id
. 184319192, págs. 06 a 15).

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

Por sua vez, para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que a Autora, Recorrente, a época dos fatos com 31 anos, na função de técnica de enfermagem, sofreu acidente automobilístico no trajeto para o trabalho, ocorrida no dia 08/02/22013, que lhe resultou em sequela de fratura no joelho direito (id.
184319191, págs. 19 a 25).

Demonstra que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária NB 6045970520, com cessação em 25/03/2014 (id.
184319191, pág. 25).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, no ano de 2015, conclui (id.
184319191, pág. 81/92)
:

“(....)A)
IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

A autora, 33 anos (...)

B) HISTÓRICO SOCIAL/OCUPACIONAL:

Profissão: Técnica em Enfermagem. Já laborou como babá.

Escolaridade: Ensino Médio Completo (...)

4. DISCUSSÃO

Periciada com diagnóstico de sequela de fratura do joelho direito ocorrido em fevereiro de 2013 em acompanhamento médico e em uso de medicamento para controle álgico. Apresenta perda funcional parcial e permanente do membro inferior direito em grau leve, ocasionado em sua capacidade laboral. Apesar da deficiência física no membro inferior direito, a periciada não apresenta incapacidade laboral, necessitando de acompanhamento médico regular, fisioterapêutico e uso de medicamentos conforme a evolução clínica.

5. CONCLUSÃO

Com base nos fatos e elementos expostos, conclui-se que a periciada apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para vida independente.

6. RESPOSTAS AOS QUESIDOS

b) Do Autor

a) Em virtude do acidente poderia o EXPERT informar se houve sequelas permanentes que diminua a capacidade laborativa

da autora em relação ao estado que era antes do acidente? Indicar o percentual de perda se sim? Informar qual membro foi afetado?

Resposta: Sim, apresenta perda funcional parcial e permanente do membro inferior direito em grau leve, decorrente de sequela de fratura do joelho direito.

(...)

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho e permanente ou temporária?

Resposta: Não apresenta incapacidade laboral.

c)
Do Réu

22)
A autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida?

Resposta: Sim.

(...)” Destaquei

Veja que o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que a Recorrente, à época dos fatos, jovem - 31 anos, sofreu acidente automobilístico no trajeto para o trabalho, que lhe ocasionou lesão no membro inferior direito (joelho), mas não apresenta incapacidade laboral, inclusive a sequela do membro lesionado não impede de exercer as atividades que habitualmente exercia.

Logo, em que pese as razões apresentadas no apelo, verifica-se que tanto a perícia administrativa (que gerou a cessação do benefício do Auxílio por Incapacidade Temporária), quanto a judicial, afastaram a existência de incapacidade, ou mesmo redução, laboral da Recorrente.

Além disso, o laudo pericial não consignou que a Recorrente estava incapacitada para atividade laboral, de forma temporária, no período de 03/2014 a 02/2015. O fato de ter sido concedida a tutela de urgência na ação, não garante a Autora, Recorrente, o direito as pleiteadas parcelas pretéritas, por se tratar de decisão precária.

Portanto, ao contrário das ponderações recursais lançadas, não há elementos de provas suficientes para afastar a conclusão do laudo pericial, produzido por profissional de confiança do juízo, de que não houve a constatação de redução da capacidade laboral, em que pese, repita-se, a existência de lesão consolidada, na forma do
art. 86, da Lei 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei 9.032/95.

Logo, não estão preenchidos os requisitos para restabelecimento
do Auxílio por Incapacidade Temporária ou para concessão do Auxílio-Acidente e/ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em decorrência de Acidente de Trabalho.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA
– REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3. Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária.

(N.U 0005792-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.”

(N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Elinalva Pereira Dionizio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024